Tribunal: TJSP
Processo: 1078675-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição do pedido. Irresignação parcialmente procedente. Embargante que adquiriu unidade de empreendimento constituído sob a forma de incorporação imobiliária. Incorporadora que, após o registro da incorporação, contraiu mútuo junto a instituição financeira e deu a gleba em garantia fiduciária. Alienação fiduciária registrada na matrícula da gleba

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição do pedido. Irresignação parcialmente procedente. Embargante que adquiriu unidade de empreendimento constituído sob a forma de incorporação imobiliária. Incorporadora que, após o registro da incorporação, contraiu mútuo junto a instituição financeira e deu a gleba em garantia fiduciária. Alienação fiduciária registrada na matrícula da gleba em data posterior à do registro da incorporação. Regularidade na aquisição da unidade pelo embargante, que comprovou o contemporâneo e regular pagamento das parcelas do preço. Irrelevantes as circunstâncias de o embargante não ter sido investido na posse da coisa e de o preço não ter sido integralmente satisfeito. Art. 674 do CPC não exigindo, necessariamente, a condição de proprietário ou de possuidor para o manejo dos embargos de terceiro, bastando ser o embargante titular de direito incompatível com o ato constritivo. Precedente do STJ. Hipótese em que é inequívoca a existência do compromisso de compra e venda e o pagamento de parte considerável do preço. Boa-fé do compromissário comprador não infirmada, até porque inteiramente plausível a alegação de ter ele retido o remanescente do preço por conta do inadimplemento das obrigações a cargo da promitente vendedora, à luz do instituto da exceção do contrato não cumprido. Cenário diante do qual tem plena aplicabilidade a "ratio decidendi" que ensejou a edição da Súmula 308 do STJ. Consequente reforma da sentença, com a proclamação da procedência parcial dos embargos, não propriamente para desfazer a penhora, mas para assentar que a constrição judicial se restringirá aos direitos do proprietário sobre a coisa e haverá de respeitar os direitos do compromissário comprador ora embargante. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade exclusiva do embargado, por ínfima a parcela do pedido não atendida.

Deram parcial provimento à apelação.